Tribunal: TJMT
Processo: 1006978-21.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006978-21.2022.8.11.0002

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Dissolução, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE CASTANHO - CPF: 581.671.611-53 (EMBARGANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), JOSE LAERCIO MARCONI - CPF: 299.593.651-15 (EMBARGADO), SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES - CPF: 353.521.081-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO – DISSOLUÇÃO POR TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
ROSIMEIRE CASTANHO,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 181530193).

A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, com o que milita pela reforma substancial do acórdão.

Diz que não há que se falar em inovação Recursal quanto à Divisão societária dar-se por transferência de Quotas, posto que manifestado o interesse desde sua contestação.

Defende que, sendo a participação societária bem passível de partilha numa eventual dissolução conjugal, esta há que ser feita de forma a obedecer o regime de bens inerente relação jurídica vivida pelo casal, razão pela qual pedimos vênia para destacar o julgado.

Sustenta que, não há que se falar em insurgência da apelante, ora embargante, quanto ao Direito Potestativo de seu Sócio, mas sim quanto ao exercício deste em detrimento do Direito da recorrente de não ser prejudicada quando da Partilha de Bens objeto da Ação de Dissolução de União Estável.

Menciona que, uma vez que não é atribuída falta à apelante, ora embargante, inidônea a fundamentação do juízo singelo quanto à motivação de seu afastamento, posto que inimputável a esta, a pratica de atos atentatórios ao bom funcionamento da empresa, ao contrário do que restou provado nos autos em relação ao apelado, ora embargado.

Enfatiza que, ficção do Contrato Social suprime a realidade dos fatos quanto ao objeto da demanda, porquanto certo que a empresa em comento e no estado em que se encontrava quando da ruptura dos laços conjugais e também do
“affectio societatis”
, era de fato, fruto do esforço comum do casal (ID 182676676).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 183780660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, não há que se falar em nulidade da sentença, pois, a sociedade empresarial e a sociedade conjugal não se misturam e, portanto, é irrelevante saber se as partes conviviam ou não em união estável para que haja a dissolução da sociedade empresária e a apuração dos haveres.

As demandas visam patrimônios distintos, não sendo necessário o sobrestamento da ação originária até o deslinde da ação de reconhecimento e dissolução da união estável, até porque esta demanda tramita com base nas disposições que versam sobre direito empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu que os direitos e os interesses discutidos na ação de dissolução parcial de sociedade são exclusivamente societários (REsp 1727979/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Assim, o patrimônio do sócio é a sua participação na sociedade, que pode vir a ser partilhada, todavia, essa possibilidade não impede que se apurem haveres ou que o sócio exerça o direito potestativo de retirada.

Portanto, não há que se falar em conexão das ações, tampouco em sobrestamento desta demanda, não havendo que se cogitar a nulidade da sentença por esse prisma.

Ainda, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Ademais, os argumentos lançados na contestação com reconvenção giram em torno da existência de confusão patrimonial em razão da união estável existente entre as partes litigantes, de maneira que ao ver da ré/reconvinte/apelante é ela detentora dos direitos de 50% (cinquenta por cento) das quotas, e não apenas os percentuais de quotas sociais explicitadas no Contrato Social.

Ou seja, a tese da autora foi embasada unicamente no fato de que a relação das partes não era meramente comercial, razão pela qual caberia às partes a meação da empresa, isto é, 50% (cinquenta por cento) das quotas da empresa. Sendo que, em nenhum momento argui acerca da impossibilidade de apuração de haveres, tampouco pugnou pela dissolução por transferência de quotas, o que impede o conhecimento da matéria.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Assim, se os argumentos ora lançados não foram suscitados anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Como se isso não bastasse, o sentenciante fez menção expressa quanto ao fato de que não há nos autos qualquer prova inequívoca de falta grave efetuada por nenhuma das partes em desfavor da sociedade empresarial, ficando evidente somente a quebra da “affectio societatis”, fundamento contra o qual a ora embargante não se insurgiu, não havendo que se falar, portanto, em malversação patrimonial por parte do ora embargado.

Logo, restando decidido que apenas ficou evidente a quebra da “affectio societatis”, e considerando que o ora embargado é sócio majoritário e que a ora embargante não se opôs à dissolução da sociedade, a retirada da sócia minoritária é medida adequada, com a devida apuração de haveres, nos termos do artigo 606 do CPC e do artigo 1.031 do Código Civil, dada a omissão do contrato social quanto ao critério para apuração, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023